Tribunal: TJPA
Processo: 0805313-34.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805313-34.2022.8.14.0401

RECORRENTE: GENIVALDO ABREU DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ESPECÍFICA PARA A REPRESENTAÇÃO. VONTADE INEQUÍVOCA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão do d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que rejeitou o pedido de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação e determinou o prosseguimento do feito. A defesa sustenta que o crime de estelionato passou a exigir representação como condição de procedibilidade, nos termos do art. 171, § 5º, do CP, e que, no caso, teria ocorrido a decadência. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a manifestação da vítima perante a autoridade policial constitui representação válida para fins de procedibilidade da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidade específica, bastando que a vítima manifeste, de forma inequívoca, seu interesse na persecução penal.

4. No caso, os autos demonstram que os ofendidos procuraram a autoridade policial, registraram boletim de ocorrência e juntaram documentos para instrução da investigação, o que configura inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o autor do crime.

5. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a representação pode se dar por qualquer meio que indique de forma clara a intenção da vítima de ver o crime apurado, sendo desnecessária a formalização específica do ato.

6. Assim, ausente a decadência do direito de representação, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 103, 107, IV, e 171, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1790779, 07051995620208070012, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 23/11/2023; TJDFT, Acórdão 1770935, 07287847120238070000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Segunda Turma Criminal, j. 19/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por GENIVALDO ABREU DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que rejeitou o pedido de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação e determinou o prosseguimento do feito.

Aduz o Recorrente que deve ser reconhecida a extinção da punibilidade, com base no artigo 107, inciso IV, do CP, em razão da decadência do direito de representação. Alega que o conhecimento do fato pelos ofendidos, assim como a denúncia, ocorreu posteriormente à vigência do pacote anticrime de janeiro de 2020, devendo, portanto, obedecer às alterações legais.

Contrarrazões do Ministério Público pelo provimento do recurso, no sentido de reconhecer a extinção de punibilidade por ausência de condição de procedibilidade e decadência do direito de representação das vítimas, nos termos dos arts. 103 e 107, IV c/c art. 171, §5º todos do CP.

Decisão mantida, id-19857426.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

O MM. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de extinção da punibilidade por decadência do direito de representação, por entender que esta equivale ao comparecimento das vítimas à delegacia de polícia para noticiar os fatos logo após tomarem conhecimento da fraude, ou seja, o boletim de ocorrência e a instauração de inquérito em face da notícia-crime demonstram a vontade das vítimas de verem processados os acusados.

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito com fundamento no art. 593, I, do CPP, aduzindo que nenhuma das vítimas enquadra-se nas hipóteses dos incisos I ao IV do § 5º, do art. 171, do CP; que em se tratando de representação, ausência de forma é diferente de inexigibilidade do ato; que a citada jurisprudência utilizada como fundamento para o não reconhecimento de causa extintiva diz respeito a caso ocorrido ainda na vigência do prazo de decadência, sendo as vítimas inclusive intimadas na própria decisão, para que querendo, oferecessem representação.

Assim, vejamos.

Segundo o recorrente, o crime previsto no art. 171 do CP (estelionato) passou a obedecer ao procedimento próprio das ações penais públicas condicionadas à representação, que se tornou requisito de admissibilidade da denúncia. Assim, pretendeu a extinção da punibilidade em razão da decadência do direito de representação.

Contudo, apesar de a ação penal ter sido instaurada após a vigência da Lei 13.964 /19, há que se ressaltar que não são exigidas maiores formalidades no ato de representação, bastando a manifestação inequívoca da vítima ou de seu representante legal, para que os fatos sejam apurados. Logo, os autos do inquérito demonstram que os ofendidos procuraram a delegacia de polícia para registrar ocorrência policial, solicitar diligências e juntar documentos a fim de instruir a investigação criminal, dando ensejo ao oferecimento de denúncia.

Sendo assim, indubitável que as vítimas realizaram atos indicando sua vontade inequívoca de ver processado e punido o autor do crime, mesmo sem que tenha havido um termo de representação formal. Desta forma, a manifestação de vontade (representação), muito embora não reclame qualquer formalidade específica, deve ser manifesta e inequívoca, como restou comprovado nos presentes autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a representação, nas ações penais públicas condicionadas, dispensa maiores formalidades, sendo suficiente o interesse inequívoco da vítima na persecução penal.” (
Acórdão 1790779
, 07051995620208070012, Relator: SIMONE LUCINDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.)

“(...). Diante da natureza híbrida da norma estampada no art. 171, § 5º, do Código Penal, o STJ e o STF manifestaram-se pela retroatividade da norma por ser mais benéfica ao réu, exigindo a representação da vítima no prazo decadencial de seis meses, a contar de sua intimação, independentemente de a denúncia ter sido oferecida antes ou após a vigência da Lei n. 13.964/2019, mantendo, porém, o posicionamento de que
o ato dispensa maior formalidade, bastando, por exemplo, o comparecimento pessoal na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência
.” (
Acórdão 1770935
, 07287847120238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023.) (destaquei)

Diante de tais considerações, não há que se falar em reforma da decisão que rejeitou o pedido de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação e determinou no prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/03/2025